Tribunal: TJPA
Processo: 0803111-15.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803111-15.2022.8.14.0133

APELANTE: SOLANGE DE FATIMA DE SOUSA VAZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803111-15.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S)/EMBARGADO(A)(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S)/EMBARGANTE(S): SOLANGE DE FATIMA DE SOUSA VAZ.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, manteve decisão monocrática que negara provimento à apelação da instituição financeira e dera parcial provimento ao recurso da autora para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

O banco embargante sustenta omissão quanto ao exame da preliminar de ilegitimidade passiva e à ausência de responsabilidade solidária entre agente financeiro e construtora, com pedido de prequestionamento dos arts. 17 e 485, VI, do CPC e art. 265 do Código Civil. A autora, por sua vez, aponta omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal; e (ii) se houve omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva do agente financeiro e de sua responsabilidade pelos vícios construtivos apontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verificada omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, mostra-se cabível a integração do julgado, nos termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: decisão recorrida publicada na vigência do CPC/2015, recurso desprovido e existência de condenação em honorários desde a origem.

5. Considerado o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte autora em grau recursal, impõe-se a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

6. Quanto aos embargos opostos pelo banco réu, não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que a questão relativa à ilegitimidade passiva e à responsabilidade do agente financeiro pelos vícios construtivos foi devidamente analisada e fundamentada.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando utilizados como meio de manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos. Embargos da autora acolhidos para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios. Embargos do réu rejeitados.

ese de julgamento:

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando presentes os requisitos definidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já apreciada e decidida no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
ACOLHER
, o interposto pela parte autora, e lhe
REJEITAR
, o manejado pela parte ré, e
ACOLHER
, o interposto pela parte autora
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803111-15.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S)/EMBARGADO(A)(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S)/EMBARGANTE(S):
SOLANGE DE FATIMA DE SOUSA VAZ.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. e por SOLANGE DE FÁTIMA DE SOUSA VAZ em face de acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que, ao julgar Agravo Interno em Apelação Cível, negou provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, mantendo decisão monocrática que havia negado provimento à apelação do réu e dado parcial provimento ao recurso da autora para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Em seus Embargos de Declaração, o BANCO DO BRASIL S.A. sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, especialmente quanto ao exame da preliminar de ilegitimidade passiva e da ausência de responsabilidade solidária entre o agente financeiro e a construtora responsável pela obra. Alega que o julgado deixou de enfrentar de forma expressa os arts. 17 e 485, VI, do CPC, bem como o art. 265 do Código Civil, defendendo que sua atuação limitou-se à condição de agente financeiro do contrato de financiamento habitacional, sem participação na execução ou fiscalização da obra. Requer, assim, o saneamento das omissões apontadas e o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, com vistas à viabilização de eventual interposição de recursos excepcionais.

Por sua vez, a parte autora SOLANGE DE FÁTIMA DE SOUSA VAZ também opôs Embargos de Declaração, alegando omissão no acórdão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal. Sustenta que, embora o julgado tenha mantido a condenação do réu e reconhecido a sucumbência integral da instituição financeira, não houve manifestação expressa acerca do percentual da verba honorária nem quanto à majoração prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, razão pela qual requer a integração da decisão para suprir tal omissão.

Ao final, ambas as partes requerem o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar as omissões apontadas no acórdão recorrido, com os efeitos integrativos pertinentes.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, manteve decisão monocrática que negara provimento à apelação da instituição financeira e dera parcial provimento ao recurso da autora para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

O banco embargante sustenta omissão quanto ao exame da preliminar de ilegitimidade passiva e à ausência de responsabilidade solidária entre agente financeiro e construtora, com pedido de prequestionamento dos arts. 17 e 485, VI, do CPC e art. 265 do Código Civil. A autora, por sua vez, aponta omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal; e (ii) se houve omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva do agente financeiro e de sua responsabilidade pelos vícios construtivos apontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verificada omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, mostra-se cabível a integração do julgado, nos termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: decisão recorrida publicada na vigência do CPC/2015, recurso desprovido e existência de condenação em honorários desde a origem.

5. Considerado o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte autora em grau recursal, impõe-se a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

6. Quanto aos embargos opostos pelo banco réu, não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que a questão relativa à ilegitimidade passiva e à responsabilidade do agente financeiro pelos vícios construtivos foi devidamente analisada e fundamentada.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando utilizados como meio de manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos. Embargos da autora acolhidos para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios. Embargos do réu rejeitados.

ese de julgamento:

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando presentes os requisitos definidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já apreciada e decidida no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Após análise dos autos, conclui-se que a parte autora/embargante tem razão em sua alegação, razão pela qual se impõe o suprimento da omissão apontada.

No que se refere à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que tal providência somente é admissível quando atendidos, simultaneamente, alguns pressupostos específicos, a saber: (i) que a decisão recorrida tenha sido publicada após 18 de março de 2016, marco inicial de vigência do Código de Processo Civil de 2015; (ii) que o recurso interposto não seja conhecido ou seja integralmente desprovido, seja por decisão singular do relator, seja por deliberação do órgão colegiado competente; e (iii) que haja condenação em honorários advocatícios fixada desde a fase originária do processo em que o recurso foi manejado (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017).

No caso em exame, verifica-se que todos esses requisitos estão devidamente presentes.

Diante disso, revela-se juridicamente adequada a elevação da verba honorária sucumbencial.

Assim, considerando o acréscimo de atividade profissional desempenhada pelo patrono da parte autora/embargante na instância recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Quanto aos embargos de declaração opostos pela instituição financeira ré, não há fundamento para o seu acolhimento.

Isso porque as questões relativas à alegada ilegitimidade passiva do réu/embargante, bem como à sua responsabilidade pelos vícios construtivos discutidos no processo, já foram objeto de análise expressa e devidamente fundamentada no acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.

Como se vê, sobre estes tópicos, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, nos termos da fundamentação acima exposta,
CONHEÇO
de ambos os recursos de Embargos de Declaração, para
ACOLHER INTEGRALMENTE
o interposto pela parte autora e
REJEITAR
o manejado pela parte ré.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/04/2026